Tribunal: TJDFT
Processo: 0715983-35.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. FASE DE HABILITAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE EXIGÊNCIA TÉCNICA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE TERCEIROS. ALEGAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE CONSÓRCIO. PARTICIPAÇÃO DE FORMA SINGULAR. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária e apelações cíveis interpostas contra a sentença que concedeu a segurança postulada para declarar nulo o ato de homologação do resultado do pregão eletrônico e de adjudicação do contrato, bem assim para determinar que a autoridade responsável retome o procedimento para convocação da impetrante, concorrente classificada em segunda posição.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal é definir a regularidade da habilitação de empresa licitante que apresenta, sob argumento de formação de consórcio, documento de terceiros para comprovação de qualificação técnica, bem assim, em virtude de desclassificação da vencedora, a possibilidade de convocação da classificada em segunda posição, para apresentação dos documentos de habilitação.
III. Razões de decidir
3. Eventual homologação, adjudicação ou contratação decorrentes da licitação impugnada não prejudicam o interesse de agir ou recursal na ação mandamental. Isso porque a concessão da segurança, ao reconhecer irregularidade na fase de habilitação do certame, pode gerar a anulação dos atos praticados posteriormente, incluindo a adjudicação e a celebração do contrato.
4. A via do mandado de segurança é adequada e própria para proteger direito líquido e certo reclamado pela impetrante, no caso, de ver apreciada a legalidade de atos praticados no curso do pregão eletrônico.
5. Deve ser observado o prazo decadencial de 120 dias para o manejo do mandado de segurança, tendo como referencial a data da homologação do resultado do certame (ato impugnado). Verificado que o writ foi impetrado em 20/08/2024, enquanto o resultado do pregão foi homologado em 01/08/2024, não há falar em decadência.
6. A apresentação de contrato de formação de consórcio com terceiro não se apresenta como documento hábil à comprovação da capacidade técnica, conforme exigido no edital, porquanto não demonstra que a empresa apelante prestou os serviços demandados, mas apenas que se associou com terceiro para que este execute a tarefa.
6.1. Se a participação em consórcio era necessária para viabilizar a habilitação técnica exigida da empresa-apelante, o consórcio quem deveria ter atuado como licitante, bem assim o consórcio quem deveria participar da relação contratual.
6.2. Do contrário, abrir-se-ia a possibilidade de que o licitante vencedor promovesse ajustes circunstanciais por meio de contratos particulares de consórcio, com o propósito de burlar as exigências legais e, dessa forma, excluir a segunda pessoa jurídica da relação contratual, deixando-a, portanto, isenta de responsabilidade.
6.3. Conquanto fosse uma possibilidade a aceitação de atestados técnicos detidos por empresas subcontratadas ou por consórcio, tal previsão deveria ser expressa no edital, a fim de garantir isonomia, competitividade, idoneidade, impessoalidade e segurança jurídica ao certame, o que não foi o caso.
7. A declaração de nulidade de um ato, especialmente no âmbito administrativo, em regra, gera efeitos ex tunc, isto é, a nulidade retroage ao momento em que o ato foi praticado, com retorno das partes ao estado anterior. Por esse prisma, da desclassificação da empresa-apelante decorre, como consectário lógico, a convocação da segunda colocada, no caso, a impetrante-apelada.
IV. Dispositivo
8. Remessa necessária e apelações cíveis conhecidas e não providas.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, art. 1o; Lei n. 14.133/21, arts. 5o,15, 59, 62 e 90, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.059.550/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. em 16/5/2023; TJDFT, APC 0707069-55.2019.8.07.0018, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. em 14/10/2020.